Tribunal: TJDFT
Processo: 0713021-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA DATA INCERTA, APÓS A CESSAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE CONTENÇÃO AO VÍRUS COVID-19. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE QUAISQUER ATOS CONSTRITIVOS ATÉ A REALIZAÇÃO DO ATO. LIMITAÇÃO DESARRAZOADA DO DIREITO DO CREDOR DE OBTER A SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO.
1. A composição amigável dos litígios é uma das formas de resolução dos conflitos admitidas e objetivo a ser perseguido no processo civil, a partir da entrada em vigor no atual CPC. Todavia, em fase de cumprimento de sentença, a salutar busca pela composição judicial não pode se sobrepor ao princípio do interesse do credor, vez que a execução se dirige à satisfação do direito já reconhecido em sentença judicial.
2. O magistrado pode designar audiência de conciliação, em qualquer etapa do processo, quando vislumbre a possibilidade de composição judicial pelas partes, consoante lhe autoriza o art. 139, inciso V, do CPC, mas a determinação de realização desse ato não pode impor limitação desarrazoada ao objetivo principal da execução, que é a busca da satisfação do direito do credor.
3. A paralisação do curso do cumprimento de sentença para o aguardo da realização de audiência de conciliação presencial, que não se sabe quando poderá ser realizada e sequer é desejada pelo exequente, implica limitação excessiva ao direito do credor. Ademais, não há qualquer óbice legal a que se prossiga a execução a fim de encontrar bens passíveis de penhora, sendo possível, inclusive, que se designe audiência de conciliação por videoconferência, consoante autorizado pela Portaria Conjunta n.o 52, de 08 de maio de 2020.
4. Agravo de instrumento provido.